Tribunal: STF
Processo: HC 216635
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 748.124, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em em 20.05.2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos termos do art. 310, II, c/c o art. 312, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente é primária, foi surpreendida com pequena quantidade drogas (25 g de maconha, 5 g de crack e 8 g de ecstasy) e possui oito filhos que dependem de seus cuidados, sendo quatro deles menores de 12 anos de idade.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8 Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente denunciada pelo suposto tráfico de 6 g de cocaína, 25 g de maconha, 5 g de crack, 8 g de ecstasy e 23 comprimidos de ecstasy e também pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Por fim,, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que “a custodiada já fora beneficiada com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, assim, razão assiste ao Parquet, no sentido de que a custodiada vem utilizando a própria residência para supostamente realizar o tráfico de drogas”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator